Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-29.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. Pretensão de reconhecimento de nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Impossibilidade. Redução da reprimenda, pelo reconhecimento do "tráfico privilegiado", com consequente abrandamento do regime e substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. Pretensão de reconhecimento de nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Impossibilidade. Redução da reprimenda, pelo reconhecimento do "tráfico privilegiado", com consequente abrandamento do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que não se aplica ao caso concreto. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em Exame.
1. Apelação criminal defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. Questões em discussão.
2. As questões em discussão consistem em saber acerca da: (i) irregularidade da prisão em flagrante; (ii) ocorrência de ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio; (iii) possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; e, (iv) cabimento da fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir.
3. Existência de fundada suspeita. Situação de flagrante delito evidenciada. Policiais que agiram de acordo com o disposto no art. 301 do CPP.
4. Inviolabilidade de domicílio não caracterizada. Policiais que apenas ingressaram na residência, após a confissão do réu no sentido de que havia drogas no local.
5. Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Provas de que o réu se dedicava à atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.
4. Regime inicial semiaberto mantido, com fulcro no art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos inviável, considerando a quantidade de pena aplicada.

IV. Dispositivo e Tese.
6. Preliminares rejeitadas, recurso defensivo desprovido.